Tribunal: TJSP
Processo: 1020935-07.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000466350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020935-07.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante BANCO PAN S/A, é embargado CLEIDE FÁTIMA SURITA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020935-07.2018.8.26.0554/50000 - Santo André
2
VOTO No 26780.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1020935-07.2018.8.26.0554/50000 SANTO ANDRÉ.
EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.
EMBARGADA: CLEIDE FÁTIMA SURITA DE OLIVEIRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Contradição

Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO:
Matéria já decidida no acórdão. Inexistência de lacunas ou
de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos pelo Banco Pan S.A. contra o v. acórdão de fls. 247/253
desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu provimento em
parte ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 1/3). Alega que o objetivo é o de ter suprida contradição no
v. acórdão. Sustenta que os honorários de sucumbência, por força de lei,
devem ser fixados em porcentagem sobre a condenação. Prequestiona a
matéria para possibilitar a interposição de recursos futuros. Pleiteia o
acolhimento dos embargos com efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020935-07.2018.8.26.0554/50000 - Santo André
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no v. Acórdão a justificar a interposição
dos embargos declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito do embargante é o de revisar a decisão que deu parcial
provimento ao recurso da ora embargada.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu as
questões trazidas a julgamento, mencionando os fundamentos pelos
quais a Turma Julgadora decidiu daquela forma.
Cumpre destacar que se trata de ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais. A r. sentença julgou procedentes em
parte os pedidos formulados pela autora para declarar a inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020935-07.2018.8.26.0554/50000 - Santo André
4
da dívida e para condenar o réu a devolver, de forma simples, as
quantias indevidamente descontados da autora (fls. 198/204).
O v. acórdão deu provimento em parte ao
recurso interposto pela autora, ora embargada, para condenar o banco
réu ao pagamento de indenização por danos morais (fl. 252).
Cumpre anotar que a parte da sentença
que reconhece a inexigibilidade do débito não é condenatória, mas sim
declaratória. No caso, o valor da condenação é de R$ 10.000,00,
importância a que foi condenado o réu a pagar para a autora a título de
indenização por danos morais. No caso, trata-se de cumulação de
pedidos declaratório e condenatório.
Desta forma, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados sobre o valor dado à causa, uma vez que não é
possível mensurar o valor relativo à parte declaratória, em consonância
com a parte final do parágrafo 2o do artigo 85 do CPC.
Não há nada de novo para se revisar o que
foi decidido.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1020935-07.2018.8.26.0554/50000 - Santo André
5
Se ainda assim o embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos
de declaração está no esclarecimento do julgado.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR